Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705935-83.2020.8.07.0009 DESPACHO A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. " (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, Min. Raul Araújo, 2022). Comprove, pois, o apelante Fort Solutions Comercial Importadora e Exportadora Eireli a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntando o último balancete, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessário. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator